Tribunal: CARF
Processo: 12448.729342/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-01-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729342/2011-04
ACÓRDÃO
2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRA RODRIGUES LUIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007

PROVA DE TRANSFERÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A prova da distribuição de lucros pode ser comprovada por meios idôneos
(escrituração adequada e/ou comprovantes da transferência), sem os
quais, estará prejudicada o atendimento à verdade material, à luz do livre
convencimento da autoridade julgadora (art. 29, do Decreto Federal no
70.235/1972).
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
2

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata da aplicação de Auto de Infração
(fls. 323/328), em decorrência das análises e conclusões constantes no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 329 a 334, merecendo destaque os seguintes trechos de referido termo:
4. O Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial do ano-calendário 2007 apresentou
acréscimo patrimonial a descoberto, não justificado, evidenciando excesso de
dispêndios/aplicações em relação aos recursos/origens nos meses de 2007, nos valores
abaixo relacionados:
ANO 2007 Casal Por contribuinte
R$ R$
Janeiro 0,00 0,00
Fevereiro 3.239,48 1.619,74
Março 57.461,59 28.730,80
Abril 359.387,45 179.693,73
Maio 191.205,23 95.602,62
Junho 192.529,81 96.264,91
Julho 9.741,65 4.870,83
Agosto 20.909,96 10.454,98
Setembro 20.385,78 10.192,89
Outubro 13.096,91 6.548,46
Novembro 440.897,94 220.448,97
Dezembro 154.782,06 77.391,03
Total 1.463.637,86 731.818,96
35. Os valores mensais acima, na primeira coluna, são os valores correspondentes à
variação patrimonial a descoberto mensal do casal. Os valores mensais da segunda coluna
são a variação patrimonial a descoberto do casal dividido por dois, isto é, 50% de cada um.
Os valores da coluna dois estão sendo tributados neste Auto de Infração como variação
patrimonial a descoberto para cada contribuinte.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
3
Crédito tributário
36. O crédito tributário lançado neste Auto de Infração para o Exercício de 2008, Ano
calendário 2007 foi de R$412.951,21, constituindo-se de R$196.073,89 referentes ao
Imposto de Renda Pessoa Física, R$147.055,41 referentes à Multa de Ofício de 75%,
R$69.821,91 referentes aos Juros de Mora.
2.

O sujeito passivo interpôs impugnação, fls. 353/357, a qual foi julgada
improcedente pela 5a Turma da DRJ/REC, nos termos do Acórdão no 11-51.621, fls. 398/420,
datado de 04/12/2015, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia não é causa de nulidade do lançamento,
uma vez que se trata de procedimento de caráter não obrigatório,
podendo o contribuinte exercer plenamente o direito à ampla defesa no
momento da impugnação, após instaurado o litígio.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no
patrimônio do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados,
salvo se o contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos
não tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados
exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO-REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL.
A demonstração da variação patrimonial a descoberto de companheiros
em união estável e cônjuges no regime de comunhão parcial ou universal
de bens deve ser feita mediante a elaboração de um único fluxo de
apuração da variação patrimonial, no qual se consideram as origens e
aplicações
de
recursos
de
ambos
os
cônjuges/companheiros,
independentemente de terem eles optado pela entrega da declaração de
ajuste anual em separado ou em conjunto. Entretanto, quando as
declarações de ajuste anual são entregues em separado, a tributação
também deve ser feita em separado, atribuindo-se a cada um dos
cônjuges/companheiro 50% da variação patrimonial apurada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Ciente do Acórdão proferido pela DRJ, em 17/03/2016, fl. 424, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário (fls. 436/443), em 13/04/2016 (fl. 436), aduzindo, fls. 437/443, que, à
luz do princípio da verdade material, a contribuinte teria demonstrado ter recebido dividendos
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
4
distribuídos da empresa LM CONSULTORIA e que estes suportariam as despesas verificadas,
merecendo destaque os seguintes trechos do recurso voluntário (fl. 442):
Nada mais justo — e consentâneo com o citado princípio — que as provas apresentadas
sejam apreciadas sob a lente da verdade material. Não pode o Fisco Federal descurar de
tais fatos, e simplesmente ignorar o demonstrativo mensal de evolução patrimonial
acostado à fls. 381, bem como os documentos contábeis carreados em anexo ao presente
recurso voluntário.
Frise-se que os dividendos distribuídos à recorrente pela empresa LM CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA suportam perfeitamente as despesas verificadas em seu cartão de
crédito, como se infere de toda a documentação apresentada. Não se afigura legítimo que
a Instrução Normativa n° 25/1996 se sobrepuje ao princípio da verdade material.
Portanto, não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto.
4.

Ao fim, fl. 443, o sujeito passivo requer o acolhimento do recurso e a improcedência
do auto de infração.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto
no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em
13/04/2016 (fl. 436) em face da ciência do acórdão recorrido em 17/03/2016 (fl. 424).
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
8.

Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação de mérito.
Mérito
Da alegação de que teria apresentado os meios de prova adequados, à luz do princípio da
verdade material.
9.

Acerca da matéria objeto de controvérsia, assim ficou decidido no acórdão
recorrido (fls. 416/417):
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
11. A impugnante alega que a LM, empresa da família, evidenciou capacidade de pagar
dividendos, erroneamente omitidos em DIRPF, por erro do contador, e que parte
significativa dos gastos com cartão referem-se a despesas desta empresa. A contribuinte
elaborou demonstrativo mensal de evolução patrimonial, em que pretende comprovar a
origem de recursos em que destaca que foram ressarcidos os valores dos cartões de
crédito referentes a despesas de responsabilidade da empresa e computado o
recebimento de lucros e dividendos.
Afirma que o montante disponível na Pessoa Jurídica é suficiente para justificar os gastos
com cartão de crédito e a aquisição do imóvel da família. Ressalta que os recursos
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
5
disponíveis são distribuídos aos únicos sócios que são a impugnante e seu companheiro,
conforme extrato de conta corrente da empresa e dos contribuintes. Houve sobra
patrimonial e não déficit.
12. Apesar das alegações da impugnante, não foi comprovada a efetiva transferência do
dinheiro a título de distribuição de lucros/dividendos pela empresa LM. Não basta que a
empresa tenha lucros/dividendos apurados para distribuir, mas se faz necessário que
esta distribuição seja comprovada através de documentação hábil e idônea, fato que
não ocorreu.
Ressaltamos que na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica exercício 2008, ano
calendário 2007(ND 1934666-Declaração retificadora, entregue em 05/06/2010), não há
declaração de distribuição de lucros a nenhum sócio.

12.1. Nos dados contábeis apresentados pela contribuinte não ficou
demonstrada a distribuição de lucros/dividendos pela empresa LM aos
seus sócios no ano calendário 2007.
12.2. A Pessoa Jurídica e seus sócios têm personalidade jurídica diferente.
Não ficou demonstrado através de documentação hábil e idônea a
origem dos recursos recebidos da empresa LM (excetuados os já
computados como origens no demonstrativo de evolução patrimonial à fl.
334, elaborado pela Auditora). Não ficou demonstrado que os recursos
recebidos da LM, excetuando os já computados como origem no
demonstrativo de evolução patrimonial, provieram de Rendimentos
Tributáveis, Rendimentos Sujeitos à Tributação exclusiva, Rendimentos
isentos ou não tributáveis ou outros tipos de transações, empréstimo por
exemplo. Houve dispêndios/aplicações que não foram comprovados
através de recursos/origens. Em virtude disto o demonstrativo de evolução
patrimonial elaborado pela impugnante não pode ser aceito devendo
permanecer o elaborado pela Auditora.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
6
12.3. Mesmo que parte da fatura do cartão seja de responsabilidade da
empresa LM se faz necessário que o impugnante demonstre que a empresa
ressarciu os sócios pelos gastos.
Esta alegação não ficou demonstrada. Nos imóveis adquiridos também se
faz necessário que se demonstre a origem do recurso utilizado na
aquisição.
(grifos do Relator do presente voto)
10.

Em síntese, a DRJ entendeu que não basta demonstrar a existência de
lucros/dividendos apurados para distribuir, na medida em que não foi demonstrado pela
contribuinte a distribuição de referidos lucros/dividendos, por meio idôneo.
11.

Em razão disso, o sujeito passivo argumenta em seu recurso voluntário,
fls. 437/443, que, à luz do princípio da verdade material, teria demonstrado ter recebido
dividendos distribuídos da empresa LM CONSULTORIA e que estes suportariam as despesas
verificadas, merecendo destaque os seguintes trechos do recurso voluntário, merecendo destaque
os seguintes trechos do recurso (fl. 442):
Nada mais justo — e consentâneo com o citado princípio — que as provas apresentadas
sejam apreciadas sob a lente da verdade material. Não pode o Fisco Federal descurar de
tais fatos, e simplesmente ignorar o demonstrativo mensal de evolução patrimonial
acostado à fls. 381, bem como os documentos contábeis carreados em anexo ao presente
recurso voluntário.
Frise-se que os dividendos distribuídos à recorrente pela empresa LM CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA suportam perfeitamente as despesas verificadas em seu cartão de
crédito, como se infere de toda a documentação apresentada. Não se afigura legítimo que
a Instrução Normativa n° 25/1996 se sobrepuje ao princípio da verdade material.
Portanto, não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto.
12.

A contribuinte afirma que o Fisco não poderia ignorar o demonstrativo mensal
acostado nas fls. 381, afirmação esta que não condiz com a verdade, na medida em que esse foi
exatamente o demonstrativo que permitiu a identificação do acréscimo patrimonial a descoberto,
pela fiscalização.
13.

Acerca dos documentos contábeis, mencionados pela contribuinte, fls. 296 a 308,
como supostamente justificadoras da percepção de recursos tendentes a afastar o acréscimo
patrimonial a descoberto atribuído a sua pessoa física, verifica-se que:

a) existência de saldo em conta de passivo, na conta contábil no 2.3.4.01.0001,
denominada de “PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS”, no valor R$ 379.510,14, não
representa registro contábil comprobatório da distribuição, mas tão-somente a
existência de um passivo da empresa para com algum sócio, sem identificação a
qual sócio pertenceria tal crédito perante a empresa;

b) a apresentação de lucro líquido, de R$ 379.510,14, no ano-calendário de 2007, fl.
306, não comprova o efetivo repasse de recursos a eventual sócio, e, obviamente,
não comprova repasse de recursos à contribuinte ora recorrente.

14.

Não há qualquer registro contábil da empresa, que tenha sido apresentado pela
contribuinte, que evidencie saída de recursos de caixa/disponibilidades (lançamento a crédito) da
empresa tendo como contrapartida a conta de passivo (lançamento a débito), o que corrobora
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
7
com o entendimento do acórdão recorrido de que a contribuinte não teria apresentado
documentação hábil que demonstrasse a efetiva transferência/distribuição de lucros da empresa à
sua pessoa física.

15.

Também não foram apresentados alternativamente quaisquer comprovantes
bancários demonstrando a transferência.

16.

Ademais, relativamente aos demonstrativos contábeis apresentados, tem-se que os
mesmos não se encontram chancelados pelo órgão responsável pelo registro de empresas (Junta
Comercial), para que pudesse minimamente se constituir como meio de prova oponível contra
terceiros, situação está que não se coaduna com o que dispõe a Lei Nacional no 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que trata do Registro Público de Empresas Mercantis, e com o disposto no
art. 5o, §2o, do Decreto-Lei no 486/1969, a saber:

LEI NACIONAL No 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Art. 32. O registro compreende:
[...]
III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e
dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.
[...]
Art. 39. As juntas comerciais autenticarão:
I - os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do
comércio;
***
DECRETO-LEI No 486/196

Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o Diário e os
livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter termos de abertura e de encerramento,
e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio.
[...]
Art 8o Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do
comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais.
(grifos do Relator do presente voto)

17.

Dessa forma, as demonstrações contábeis apresentadas pela contribuinte, além de
não preencherem os requisitos legais obrigatórios para que se constituam como hábeis a provar
fato contra terceiros, não demonstram a afirmação da contribuinte quando à transferência do
lucro distribuído.

18.

Assim, os argumentos e meios de prova apresentados não se demonstram capazes
de conferir o valor probatório necessário à descaracterização do lançamento, ainda que
parcialmente.

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
8
19.

A título de exemplo, veja-se o que já decidiu o STJ no julgado REsp no 1.486.164-DF,
aplicável por analogia ao presente processo, na medida em que trata dos efeitos de documento
não registrado em Junta Comercial, nos seguintes termos:

[...] os efeitos da cessão de quotas, em relação à sociedade e a terceiros, somente se
operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial [...] A
tese esposada pelas recorrentes, de que os efeitos da cessão se produziriam a partir da
assinatura do respectivo instrumento, aplica-se somente na relação jurídica interna
estabelecida entre cedente e cessionário, mas não quanto à sociedade e aos terceiros.[...]

20.

Ademais, o Decreto Federal no 70.235/1972 indica que a autoridade julgadora
formará livremente a sua convicção quanto aos elementos de prova constantes no processo, nos
termos de seu art. 29, a seguir transcrito:

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.

21.

A busca da verdade material, defendida pela contribuinte, estará resguardada,
portanto, não por qualquer apresentação de documentos, mas sim quando ocorrer a efetiva
evidenciação necessária e suficiente de meio(s) de prova consistente(s) com o fato que se queira
demonstrar, inclusive, mediante o atendimento dos requisitos legalmente fixados para a sua
produção e validade perante terceiros, não sendo oponível a terceiros (o que inclui o fisco) atos
que não tenham atendido a tais exigências, nos termos supramencionados.
22.

Quanto ao fato de não apresentação, pela contribuinte, de qualquer transação,
contábil (lançamento a crédito de disponibilidades e lançamento a débito de conta do passivo)
e/ou financeira (transferência ou recibo idôneo), que demonstre a efetiva
transferência/distribuição de lucros, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre
apresentação de documentos no processo sem que os mesmos tenham correlação com o que se
pretenda provar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as
operações tidas pela fiscalização como exportação indireta referiamse, na verdade, a
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729342/2011-04
9
operações de exportação direta, deve-se cancelar a exigência fiscal constante do auto de
infração.
23.

A contribuinte, portanto, aduziu possuir documentos comprobatórios de uma
distribuição de lucros, sem, no entanto, qualquer suporte em escrituração que atendesse à
legislação e sem que os mesmos estivessem correlacionados à demonstração de uma efetiva
transferência de recursos entre empresa LM Consultoria e a sua pessoa física.
24.

Nesse tocante, portanto, não assiste razão à recorrente.

Conclusão

25.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 469
DF CARF MF
Original